Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-56.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002042-56.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDES DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS

A3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO APENAS EM FACE DO MUNICÍPIO APELADO. SÚMULA 421 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DO VALOR EM R$ 400,00 (QUATROCENTOS) REAIS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002042-56.2019.8.05.0113
, em que é Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA – BA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador - BA, .

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA